Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE REGIMENTAL No 1019370-67.2020
AGRAVANTES: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S. A.
Vistos e etc.
Em decisão de ID no 91127496 a i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou-se suspeita por motivo de foro superveniente, motivo pelo qual determinou a redistribuição do feito nos termos regimentais.
Por sua vez, o banco agravado, em petição de ID no 91316497 informa que no dia 18.06.2021 o Recurso de Agravo de Instrumento no 1019870-36.2020, conexo ao presente feito, foi redistribuído livremente ao e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
Assim, tenho que esta situação gera a prevenção da i. Magistrado, que compõe a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Dispõe o artigo 82 do RI-TJ/MT:
“Art. 82. A distribuição será incontinente e independerá de audiência pública nos processos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, agravo de instrumento, e no caso de prevenção do Relator.” (grifo nosso)
Desta feita, determino que os autos sejam remetidos para o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que, conforme o artigo 82 do RI-TJ/MT, é o relator prevento deste feito e em todas as causas conexas a ele.
Expeçam-se os necessários.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS